Tribunal: TJMT
Processo: 1004423-45.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004423-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS CUPERTINO DA COSTA - CPF: 979.034.931-91 (APELANTE), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CESSÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Tendo o réu demonstrado a legitimidade da cessão de crédito firmada pelo autor, cabe a este apresentar prova do arguido vício de consentimento, bem como do ato ilícito que autorizaria a reparação por danos morais (art. 373, I, do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, além da multa por litigância de má-fé arbitrada em 2% sobre a expressão monetária da demanda.

O apelante reitera que apelado trabalhou como seu advogado em reclamatória trabalhista, tendo recebido em seu nome a quantia de R$78.758,73, e tendo lhe repassado apenas R$30.000,00 divididos em 10 prestações mensais.

Aduz que apesar de deduzidos os 30% previstos em contrato de prestação de serviços advocatícios, o apelado se apropriou indevidamente de R$25.131,11.

Ressalta que no processo trabalhista houve uma penhora de terreno da ex-empregadora GINCO, no valor de R$150.000,00. Logo, não se justificaria a realização do acordo em quantia inferir àquela já garantida em juízo.

Ressalta que somados os três débitos dessa empresa com ele (apelante), com o apelado e com o Condomínio Belvedere, representava mais de R$300.000,00, não existindo motivo plausível para o apelado ter recebido em pagamento terreno de apenas R$200.000,00 no Condomínio Florais do Parque.

Afirma ter sido ludibriado pela parte contrária quando assinou a cessão de crédito apresentada nos autos.

Destaca que a postura do advogado fere o Código de Ética e Disciplina da OAB.

Discorre sobre falha na perícia grafotécnica e sobre a existência de um contrato original de prestação de serviços advocatícios.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 164820725.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios para propositura e acompanhamento de demanda trabalhista tendo sido ajustada a remuneração do apelado mediante a dedução de 30% da quantia que o apelante deveria receber da ex-empregadora GINCO.

Apesar de o autor insistir que não reconhece o documento anexado aos autos, sendo incontroversas as circunstancias acima descritas, era desnecessária tanto a respectiva juntada quanto a sua submissão à perícia grafotécnica.

O que importa para o juízo são os fatos, e não há dúvidas quanto menos recusa da existência de prestação de serviços próprios de advogado trabalhista, e do ajuste de quantia específica a título de honorários
ad exitum
.

Na inicial o apelante não revelou a integralidade dos ajustes celebrados com o apelado, tendo ocultado a celebração de cessão de crédito.

Tal postura bastou para a sua penalização por litigância de má-fé.

O apelado licitamente adquiriu os direitos do apelante sobre os créditos trabalhistas deste último, e não há sequer indício de prova nos autos do vício de consentimento por erro, ignorância ou estado de perigo proveniente da fragilidade de sua condição financeira (art. 373, I, do CPC).

De acordo com o Código Civil (art.138), “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”
.

A cessão de crédito trabalhista com ID. 164818691 possui menção expressa ao valor que o apelante tinha a receber -
R$78.758,73 menos os 30% que cabia ao seu advogado; e a quantia que concordou em receber em substituição – R$30.000,00 divididos em 10 parcelas iguais e sucessivas de R$3.000,00.

Logo, é claramente identificável que para receber essa quantia mensal, abriu mão dos R$25.131,11 que agora reclama.

Ainda de acordo com a legislação pátria (art. 156 do CC),
“configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”
.

O risco à subsistência do apelante ou de sua família também não justifica a pretensão de anulação da cessão de crédito seja porque esse pedido não foi formulado na inicial, seja porque não está evidenciada a desvantagem exagerada do reclamante, mas apenas abatimento proporcional no preço em troca da garantia do recebimento imediato de quantia certa.

A propósito:

MANDATO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ERRO. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO NEGOÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO.
O erro que determina o vício de vontade e é capaz de anular o negócio jurídico deve ser substancial, escusável e real, além de ser de tal monta que qualquer pessoa inteligente e de atenção ordinária seja capaz de cometê-lo e depende de prova de quem o alega (CC, art. 138). Não configurado o vício de consentimento, o contrato celebrado entre as partes é válido e deve ser cumprido
. Recurso desprovido
. (TJSP; Apelação Cível 0018678-43.2010.8.26.0348; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro: 18/10/2016, sem grifos no original).

Apelação cível. Anulação de negócio jurídico (...). Autocomposição.
Partes decidem, por vontade própria, colocar fim ao litígio, com sacrifícios recíprocos
(...).
Não existência de vício de consentimento. Questões de conhecimento do homem médio. Argumentos recursais frágeis. Ausência de provas por parte da autora de que foi enganada quando da celebração do acordo. Questão resolvida à luz do art. 373, I, do CPC. Arrependimento ou prejuízo não são razões para anulação do negócio jurídico
(...). Presunção inadmissível. Resultado. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049467-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/03/2023; Data de Registro: 23/03/2023, sem destaques no original).

Qualquer reclamação a respeito da postura profissional do apelado deve ser direcionada ao órgão de regulação profissional competente, a Ordem dos Advogados do Brasil.

Para efeitos civis não restou demonstrado o ato ilícito que autoriza a acolhida do pedido de cobrança e a condenação da parte contrária à reparação por dano moral.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso dos autores e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais por eles devidos de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023